Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 –Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, a condenação se impõe, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
2 – É válido o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em sede policial e corroborado judicialmente, quando em consonância com as demais provas colhidas na fase instrutória e, in casu, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima também está embasada em iguais elementos probatórios.
3 – Mantido o montante em que fixado a pena, pois acertada a exasperação na primeira fase pelo desvalor das circunstâncias em que praticado o crime (concurso de pessoas), pela redução da pena intermediária decorrente da incidência da atenuante da menoridade relativa, e, ainda, pela majoração da pena, tornada definitiva, em razão da causa de aumento derivada do uso de arma branca (faca) para a prática do roubo.
4 – Negado provimento ao recurso.